Tribunal: TJDFT
Processo: 0703470-30.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703470-30.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO TURBIANI, ABRAAO RIBEIRO DE OLIVEIRA APELADO: ABRAAO RIBEIRO DE OLIVEIRA, THAYMARA TATIANE CORDEIRO RAMOS APELANTE: RICARDO TURBIANI D E C I S Ã O Discute-se a responsabilidade dos réus, Abraão Ribeiro de Oliveira e Thaymara Tatiane Cordeiro Ramos, pelos débitos gerados pelo inadimplemento de parcelas relativas ao saldo devedor do financiamento para aquisição do imóvel descrito na inicial, financiado com recursos do Programa Minha Casa, Minha Vida-PMCMV, por meio da Caixa Econômica Federal, cujos direitos aquisitivos foram cedidos pelo autor, Ricardo Turbiani, ao primeiro réu, bem como a obrigação de promoverem a transferência da titularidade do financiamento imobiliário (cessão de posição do contrato) e o débito perante a construtora. Em face da possibilidade de se reconhecer, de ofício, da nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, pois em ofensa ao artigo 166, inciso VII, Código Civil cc. artigo 6o-A § 5o, inciso III e § 6o, Lei 11.977/2009, manifestem-se as partes, no prazo de 05 dias. “Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: ................................................................. VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção." “Art. 6o-A. As operações realizadas com recursos advindos da integralização de cotas no FAR e recursos transferidos ao FDS, conforme previsto no inciso II do caput do art. 2o, são limitadas a famílias com renda mensal de até R$ 1.395,00 (mil trezentos e noventa e cinco reais), e condicionadas a: (Redação dada pela Lei no 12.693, de 2012) ............................................................. § 5o Nas operações com recursos previstos no caput: ............................................................. III – não se admite transferência inter vivos de imóveis sem a respectiva quitação. (Incluído pela Lei no 12.693, de 2012) § 6o As cessões de direitos, promessas de cessões de direitos ou procurações que tenham por objeto a compra e venda, promessa de compra e venda ou cessão de imóveis adquiridos sob as regras do PMCMV, quando em desacordo com o inciso III do § 5o, serão consideradas nulas. (Incluído pela Lei no 12.693, de 2012)” (grifos no original). Eventualmente, não se confirmando a nulidade, vislumbro a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, diante da obrigatoriedade de interveniência da instituição financeira (art. 1o, Lei 8.004/1990), com o que a Justiça do Distrito Federal tornar-se incompetente para processar e julgar o feito. Assim, no mesmo prazo, manifestem-se as partes. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)